Tribunal: STF
Processo: ARE 1518904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE FORMIGA. AUXÍLIO-CONDUÇÃO. PROFESSORA. PROVIMENTO. O princípio do paralelismo das formas estabelece que a revogação ou a modificação de ato administrativo deve ser concretizada pela mesma forma do ato originário. Logo, muito embora seja de conhecimento a existência de norma posterior que restringe tal direito, Lei Complementar não pode ser revogada por Lei Ordinária, motivo pelo qual prevalece, pela observância do Princípio da Especialidade, o previsto no art. 126 do Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga, que dispõe que todos os professores possuem o direito de receber o auxílio-condução no valor de 20% do vencimento-básico inicial do servidor. Provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 59, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante dessa duplicidade de efeitos de dois regramentos jurídicos ao mesmo caso em concreto, que, em tese, harmonicamente se complementariam, mas, por vezes, se afetam, há que se fazer um delicado exame que importará ora o dever de observância da Lei Complementar nº 44/2011, ora da Lei Ordinária 4.494/2011.



    Cumpre salientar que a observância ao disposto na Lei 4.494/11 não importa em contradição interna no voto, tendo em vista que a antinomia firmada entre a legislação retromencionada e o Estatuto se limita ao valor a ser pago a título de auxílio-condução, tendo restado fixado que diante do conflito de normas, prevaleceria a última, em consagração ao critério da especialidade, o que não influi desobediência aos demais dizeres que instruem especificadamente o pagamento do vale-transporte.



    De forma resumida, quando se tratar de aparente restrição de direitos, restará atraída a aplicação da Lei Complementar nº 44/2011 e quando se tratar de matérias meramente contingentes, incidirá, por simetria, a Lei Ordinária 4.494/2011.



    Bom, já esclarecido quando a Lei Complementar será observada, passo à análise dos pressupostos completivos da Lei Ordinária, os quais também devem ser observados.



    A lei específica traz em seu bojo alguns requisitos para concessão do vale-transporte, que aqui transcrevo:



    Art. 2° Para fazer jus à concessão do Auxílio Transporte, em pecúnia, o servidor deverá manifestar sua opção por escrito, em requerimento padronizado, do qual obrigatoriamente constará:



    I - O endereço residencial do servidor, devidamente comprovado; 



    II - Os meios de transporte necessários ao deslocamento "residência-trabalho", e vice-versa; 



    § 1° O servidor assume total responsabilidade pelas informações constantes do Cadastro/Auxilio Transporte, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis na espécie. 



    § 2° A opção referida no "caput" deste artigo deverá ser renovada pelo servidor sempre que ocorrerem alterações das circunstâncias que fundamentarem esta concessão do beneficio.



    (...)



    Ocorre que, atipicamente, conforme se comprova através das folhas de pagamento e do memorando juntado ao ID. 470747604, o Município de Formiga, espontaneamente, passou a incluir e efetuar o pagamento do auxílio-condução a partir da competência 05/2022, incidindo, na espécie, como desdobramento do venire contra factum proprium, o instituto da supressio.



    (...)



    Assim, diante da peculiaridade de ter o município implementado o benefício na folha de pagamento sem prévio requerimento administrativo da servidora, a lide demanda solução diversa do reconhecimento da necessidade de requerimento administrativo, pois houve a quebra da irregularidade que circundava o pleito da parte, travestindo-o com legalidade, diante do ato confessional do órgão público, podendo se ter por incontroverso o direito ao recebimento do auxílio-condução.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente